Tribunal: TJMT
Processo: 1016739-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016739-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), N R SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 10.664.526/0001-20 (AGRAVADO), PAULO CESAR SILVA - CNPJ: 19.083.418/0001-38 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016739-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO
STAY PERIOD
- POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –– DECISÃO

ULTRA PETITA
– NULIDADE NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de
ser citra, ultra
ou
extra petita
.

O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016739-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016739-87.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até que se resolva sobre a homologação ou não do plano na Assembleia Geral de Credores.

O agravante alega que o
decisum
é nulo visto que
extra
e
ultra petita
, pois os agravados pleitearam o prolongamento até o fim dos atos da AGC.

Aduz que os 180 dias estabelecidos no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 são improrrogáveis e que os agravados não justificaram o pedido de alongamento do prazo.

Argumenta que a decisão não está fundamentada, o que enseja a nulidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar e, caso superada essa questão, no mérito, pelo não provimento do Recurso (id n. 31754961- Pág.8).

Contraminuta apresentada (
id n.26075976-Pág.1
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016739-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME, PAULO CESAR SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar será analisada conjuntamente com o mérito.

O agravante argui que a decisão é
ultra petita
uma vez que os agravados pleitearam o prolongamento do
stay period
até o fim dos atos da Assembleia Geral de Credores (AGC) e foi determinado até a homologação ou não do plano.

Realmente, o juízo de origem julgou além do pedido, pois os agravados pediram a sua prorrogação até a AGC (id no id 22372951 - Pág. 6).

E o
decisum
deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser
citra
,
ultra
ou
extra petita
.

Como ensina Humberto Theodoro Junior,
o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita).
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 518).

Na mesma obra, p.521, anota:

O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460).

A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.

Dessa maneira, a decisão deve ser anulada parcialmente, apenas no ponto em que foi além do pretendido. Cabe então analisar

a possibilidade de prorrogação da blindagem até a Assembleia Geral de Credores, como postularam os agravados.

Com o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa recuperanda, o que se dará por 180 dias (art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005).

Art. 6o.

A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4o. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput

deste artigo
em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

O
intuito é garantir que nesses 180 dias a empresa em crise consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores. Isso porque, no “stay period” não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

Essa suspensão tem prazo certo, para que se resguarde a segurança jurídica no processamento das recuperações judiciais. Não se estende além do necessário, mesmo porque é improrrogável (§4o do art. 6o da Lei 11.101/2005).

A doutrina e a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei no. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no artigo 47.

Com isso, autorizam a prorrogação somente quando o atraso no prosseguimento da RJ não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda.

Nestes autos, o juízo
a quo
destacou que,
conforme nota-se do andamento processual, a devedora tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito.

E concluiu:

Destarte, tendo em conta a complexidade do processo de recuperação judicial e a ausência de culpa da devedora no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, a devedora está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhada com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento. Ademais, há que se consignar que a assembleia geral de credores já foi convocada, e será realizada em curto espaço de tempo.

Portanto, a recuperanda vêm se empenhando no cumprimento das suas obrigações e não deu causa à demora na tramitação da RJ.

Importante considerar ainda a complexidade do processo, pois
o deferimento do processamento da RJ impõe uma sucessão de atos, em especial a concessão do período de blindagem por 180 dias, a apresentação do plano em até 60 dias e a AGC em até 150 dias.

Ademais, o adiamento será até a AGC, que está designada para os dias 11 e 16 de março deste ano (id no

26339244 - Pág. 1, na origem), ou seja, daqui a menos de um mês.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que período de blindagem perdure até a realização da Assembleia Geral de Credores em 11 e 16 de março de 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020